Tribunal: TJMT
Processo: 1031192-14.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031192-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), IVANI MARILIA DA SILVA - CPF: 483.415.411-49 (IMPETRANTE), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (PACIENTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (IMPETRANTE), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Execução Penal.
Habeas Corpus
. Cumprimento de pena em regime fechado. Prisão domiciliar. Doença Grave. Tratamento adequado prestado pelo sistema prisional. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão em que o Juízo das Execuções Penais
indeferiu o pedido de colocação do paciente em regime domiciliar humanitário. No
writ
, alega-se que ele necessita de atendimento clínico, psiquiátrico e psicológico que não pode ser oferecido dentro da unidade prisional em que está cumprindo pena em regime fechado.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e idoneidade dos fundamentos da decisão.

III. Razões de decidir

3.

Embora o benefício da prisão domiciliar elencado no art. 117 da LEP seja destinado a quem cumpre pena em regime aberto, os Tribunais Superiores vêm
alargando
o alcance da norma, permitindo, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sua aplicação a condenados em regime semiaberto ou
fechado,
desde que a enfermidade seja grave e não haja assistência adequada na unidade prisional.

4.
Na hipótese, conquanto o médico particular do paciente assinale que ele está acometido de diversas comorbidades, não
há indicativos concretos nos autos de que tais patologias estejam causando extrema debilidade ou impedindo a realização de atividades básicas dentro da unidade prisional.
5.
As
mazelas que atingem o paciente,
hipertensão arterial, h
iperferritinemia, diabetes, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, dentre outras,
não
refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.
6.

Como as moléstias sofridas pelo paciente estão controladas, a unidade prisional dispõe de recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar acompanhamento clínico e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica,
não
há como se reconhecer

a ilegalidade da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “
Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração
incontroversa
de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde”.

Dispositivo relevante citado
: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.9.2024; STJ,
AgRg no HC 896.144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Cosme Silva dos Santos
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT.
, que, nos autos do executivo de pena nº. 0041652-92.2017,
indeferiu
o pedido de colocação do paciente em
regime domiciliar humanitário
.

Após esclarecer que o paciente está segregado desde
8.7.2015
, a impetrante alega que ele “
precisa de atendimento médico-clínico, psiquiátrico e psicológico que não pode ser proporcionado pelo Núcleo de Saúde do PCE
”.

Pormenoriza que, desde que foi ao recolhido ao cárcere, o paciente adquiriu enfermidades graves e crônicas, como “
Hipertensão Arterial Neurogênica, Hepatopatia Esteatótica Grave, Hiperferritinemia, Síndrome Metabólica e Diabetes, em estado agônica, sem receber qualquer terapêutica!!! -, que o vão levando à MORTE
”, além de ter passado a sofrer de “
Síndrome do Pânico, Transtorno de Ansiedade Generalizado, Depressão Maior Grave e Transtorno de Estresse Pós-Traumático, com indicadores de ideação suicida
” (sic).

Discorre que ele “
precisa realizar inúmeros estudos complementares e receber atendimento médico-clínico, psiquiátrico e psicológico, não havendo a menor possibilidade de receber esses tratamentos no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, revelando-se, desta feita, essencial e cogente a concessão de prisão domiciliar humanitária, a fim de que ele consiga levar adiante a terapêutica adequada à saúde, apenas possível fora do cárcere
”.

Desta forma, com fundamento no art. 117 da LEP, requereu a concessão
liminar
da ordem para que o paciente seja agraciado com o benefício da
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 249611197).

Instruiu a inicial com documentos (ID 249613659 a 249613682).

A liminar
foi
indeferida
(ID 253817175).

O pedido de “reconsideração” foi
negado
(ID 255185249).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 256067679).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 256707690),
conforme síntese que segue transcrita:

“
PRISÃO DOMICILIAR. MÉRITO
: Concessão de Prisão Domiciliar por Motivo de Saúde - Impossibilidade de Assistência Médica no Estabelecimento Prisional - Excepcionalidade da Medida – Falta de Comprovação - Necessidade de Documentação Médica - Manutenção da Decisão Impugnada.
PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO
HABEAS CORPUS
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em regra, o benefício da prisão domiciliar elencado no art. 117 da LEP é destinado a quem está cumprindo pena em regime prisional
aberto

e
atende a um dos critérios previstos em rol taxativo: condenado maior de 70 (setenta) anos;
condenado acometido de doença grave;
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou
condenada gestante.

Embora o referido dispositivo se limite a contemplar condenados a penas em regime
aberto
, os Tribunais Superiores vêm
alargando
o alcance da norma, permitindo, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a concessão da medida até mesmo a quem foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou
fechado
, desde que acometido de
enfermidade grave e não haja assistência adequada na unidade prisional
.

Há muito essa é a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido ser “
possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional
” (HC 365.633/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 25.5.2017).

Nesses moldes,
não
basta que o condenado esteja padecendo de alguma doença para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária. É preciso haver demonstração
incontroversa
de que ele está acometido de
doença grave
e, ao mesmo tempo, impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde.

Premissas em mesa, infere-se de consulta ao banco de dados do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) que, em deliberação datada de 17.10.2024, a autoridade acoimada coatora
fundamentou a negativa do

pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“A prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso.

O que se tem dos autos é que o sentenciado passou por cirurgia por quadro agudo de retirada de corpo estranho no intestino e apendicite - fase 1, sendo o tratamento a própria cirurgia realizada, além disso,
asseverou a área médica que o paciente está recebendo os cuidados necessários intramuros, com quadro estável, em recuperação adequada da cirurgia abdominal, sem intercorrências, bem como que não há necessidade de cuidados especiais extramuros
. Acerca do atual quadro clínico do paciente foi atestado que está em pós-operatório tardio. Ferida operatória com cicatrização adequada. Apresenta apenas dor local leve condizente com recuperação adequada de 60 dias pós- cirúrgico. Sem sinais de alerta. Sem intercorrências. Necessita somente de tratamento somático no momento, ou seja, o reeducando não é portador de doença grave e não há determinação médica de que o sentenciado NÃO possa realizar o tratamento adequando no estabelecimento prisional.

Aliás, ressalto que,
além do adequado tratamento desprendido pela Unidade Prisional para com o apenado, quando necessário e solicitado pela defesa, foi autorizado por este magistrado e o reeducando encaminhado para a realização de exames em rede particular, demonstrando assim, mais uma vez, que o sentenciado está recebendo atendimento e tratamento médico, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional
(...).

Não obstante, o fato de o sentenciado ser portador dos referidos problemas de saúde, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Perceba-se que, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar a excepcionalidade do caso, isto é, comprovar a excepcionalidade do caso decorrente da incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é taxativo e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial (seq. 517.1),
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, eis que não comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado
(0041652-92.2017 – Mov. 535). Destaquei.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
.

Primeiro, porque conquanto o médico particular do paciente assinale que ele está acometido de diversas comorbidades,
não
há indicativos
concretos
nos autos de que tais patologias estejam causando extrema debilidade ou impedindo a realização de atividades básicas dentro da unidade prisional.

Segundo, porque as mazelas que atingem o paciente,
hipertensão arterial, h
iperferritinemia, diabetes, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, dentre outras,
afora
não
refletirem risco real e iminente à vida, podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que
já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo
.

Ilustrando a temática, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme de que para a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar é imprescindível a comprovação de que o tratamento médico essencial para a saúde do apenado não pode ser ministrado no estabelecimento prisional de forma eficiente e adequada. 2. No caso, o Tribunal
a quo
asseverou que o prontuário médico atesta a higidez do apenado e renova a receita para o tratamento do diabetes, não havendo demonstração nos autos de que o recorrente estaria em risco grave de saúde por não estar recebendo tratamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido
. Assim sendo, inviável entender de modo diverso em sede especial, dada a necessidade de reexame de elementos fático- probatórios, providência vedada nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.9.2024). Destaquei.

“Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada ‘a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via’ (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117,
caput
, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto.
Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. No caso, todavia,

apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC 896.144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.10.2024). Destaquei.

Continuando e em terceiro lugar, porque os relatórios elaborados por profissionais médicos vinculados ao sistema prisional apontam
o grande vigor do paciente e sua elevada disposição física, evidenciando que o Estado, por meio de seus agentes públicos, está proporcionando os
cuidados indispensáveis à garantia de sua saúde e bem-estar.

Aliás, corroborando o raciocínio acima, é interessante frisar que, conforme declaração manuscrita do próprio paciente, ele
recusou assistência médica em oportunidade recente
(29.10.2024), o que demonstra que seu estado de saúde em geral não é tão grave como o desenhado no
writ
ou, então, ele deliberadamente busca agravar seu estado de saúde com vistas a alcançar o benefício em foco, adotando uma postura, no mínimo, lamentável.

De todo modo, consta nos autos que, sempre que provocada, a autoridade acoimada coatora vem empregando efetivos esforços para garantir o pleno e imediato acesso a medicamentos e tratamentos clínico e cirúrgico tanto dentro quanto
fora
do cárcere, numa mostra clara de
comprometimento com a saúde e integridade física do paciente
.

Enfim,
considerando que as moléstias sofridas estão controladas, que unidade prisional onde o paciente está abrigado dispõe de recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar acompanhamento clínico e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica,
não
há como se reconhecer

a ilegalidade da constrição.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Ricardo Cosme Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024